Tribunal: STF
Processo: HC 245262
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do STJ, assim ementada (AgRg no HC 853356 - eDOC 8):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 2. Conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da busca pessoal em circunstâncias como as dos autos, onde o paciente encontrava-se foragido. 4. É lícita a prova obtida pela autoridade policial, mediante autorização judicial, a partir de acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado. 5. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 7. Agravo regimental não conhecido.



    Aduz o impetrante que: a) “o paciente foi capturado pela Policia Militar no município de São Miguel Arcanjo, pois, não retornou da saída temporária constando como “Procurado” por mandado de recaptura expedido em 25/03/2022, pela Execução criminal DEEECRIM 3ª RAJ Bauru”; b) não havia qualquer suspeita que justificasse a busca pessoal, apenas a denúncia anônima; c) nada de ilícito foi encontrado na abordagem; d) a quebra de sigilo telefônico foi fundamentada somente em denúncia anônima.



    Ante o exposto, o impetrante requer a concessão da ordem para que os elementos de prova decorrente da quebra de sigilo telefônico sejam declarados ilícitos, “determinando assim o desentranhamento de todas mensagens, áudios e imagens, bem como cessando o eventual compartilhamento de provas em outros autos”.



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico apresentando os seguintes argumentos (eDOC 2, p. 1):



    Do celular da marca MOTOROLA, com capa azul, apreendido na posse de MATEUS DOS ANJOS COSTA, a partir de 01/08/2022 a 10/09/2022, pelos motivos de fatos e de direito a seguir expostos.



     Em 10/09/2022 foi registrado no Plantão Policial de ITAPETININGA o BO GF1481- 1/2022 dando conta de que a Polícia Militar, no dia dos fatos, realizou a recaptura do procurado MATEUS DOS ANJOS COSTA, o qual retornou ao presídio para terminar de cumprir pena por tráfico de drogas. 



    Consta, ainda, que a abordagem dos militares se originou por meio de uma denúncia de que MATEUS, foragido do sistema penitenciário, estaria no local efetuando a recolha dos valores dos pontos de venda de droga (biqueiras). 



    De fato, quando MATEUS foi abordado, foi localizada com ele uma bicicleta, um celular e a quantia de R$ 615,00, cuja origem MATEUS não revelou. 



    Dessa forma, a fim de saber a propriedade do celular apreendido, se não é produto de crime, bem como dar seguimento na investigação da participação de MATEUS no tráfico de drogas realizado no local dos fatos, e a origem do valor arrecadado com ele, tem-se por imprescindível a quebra do sigilo dos dados telefônicos do celular apreendido nos autos, já que não há outro meio de investigação adequado para esclarecer o acima pontuado. 



    A medida foi autorizada nestes termos (eDOC 2, p. 26):



    1- Trata-se de representação de quebra de sigilo telefônico formulado pelo Ministério Público, visando instrução de investigações relacionadas à prática, em tese, de possível crime de tráfico de entorpecentes. 



    Os autos tratam de captura efetuada pelas autoridades policiais enquanto o averiguado, foragido do sistema penitenciário, estaria no local dos fatos, supostamente, efetuando a recolha dos valores dos pontos de venda de droga. 



    Quando foi abordado, o investigado estava portando uma bicicleta, um aparelho celular e a quantia de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) em espécie, negando-se a revelar a origem dos referidos bens. 



    A medida comporta deferimento.



    O Tribunal local afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 3/7):



    Segundo consta, cuida-se na origem de medida cautelar consistente em pedido de busca e apreensão (autos nº 1500267-29.2022.8.26.0580), objetivando a quebra de sigilo telefônico de aparelho celular apreendido sob a posse do paciente durante abordagem policial, que culminou no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, foragido do sistema penitenciário. Insta salientar, inicialmente, no concernente à alegação de inexistência de fundadas razões à realização da abordagem que resultou na apreensão do aparelho celular, ser incabível na via sumária do habeas corpus, o exame aprofundado de provas, bem como a dilação probatória.



    Nesse diapasão, não é possível verificar, no atual momento processual, que a ilegalidade tenha se configurado, uma vez que o contexto fático se encontra justificado pela existência de ordem de prisão expedida pelo DEECRIM da 3ª RAJ contra o paciente proveniente de outra condenação, que aparentemente não foi cumprida porque ele estava foragido, tornando-se, por consequente, não apenas adequada, mas necessária a abordagem realizada pelas autoridades policiais. 



    Não obstante, havia a suspeita de que o paciente estava praticando o delito de tráfico de entorpecentes, deste modo, a abordagem policial teria embasamento em fundadas razões, devidamente justificadas, que indicaram a situação de flagrância de crime permanente na busca pessoal (STF, Repercussão Geral, RE 603.616).



    Destaque-se: 



    “Trata-se de representação de quebra de sigilo telefônico formulado pelo Ministério Público, visando instrução de investigações relacionadas à prática, em tese, de possível crime de tráfico de entorpecentes. 



    Os autos tratam de captura efetuada pelas autoridades policiais enquanto o averiguado, foragido do sistema penitenciário, estaria no local dos fatos, supostamente, efetuando a recolha dos valores dos pontos de venda de droga.



     Quando foi abordado, o investigado estava portando uma bicicleta, um aparelho celular e a quantia de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) em espécie, negando-se a revelar a origem dos referidos bens.” (fl. 47) 



    Outrossim, não se vislumbra ilegalidade na quebra de sigilo dos dados telefônicos, já que imprescindível para efetiva elucidação dos fatos em investigação criminal correlata, que apura a participação do paciente, intitulado “Disciplina”, no gerenciamento do tráfico de drogas no âmbito da organização criminosa denominada “PCC”, bem como realizando o julgamento de pessoas segundo o “entendimento” da aludida facção criminosa. (fl.147) 



    Portanto, a impossibilidade de se obter tais informações por outros meios de prova justifica a adoção da medida excepcional, até porque a garantia constitucional de sigilo de dados não pode ser utilizada para acobertar a prática de condutas danosas à sociedade ou impossibilitar a identificação, localização e consequentemente a responsabilização do autor de crime. 



    Ademais, os policiais que efetuaram a abordagem e a prisão do paciente não tiveram acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, sendo certo que este só foi acessado após autorização judicial, portanto, não há que se falar em suposta revista exploratória.



    (...)



    Como se vê, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 47/48 dos autos dos autos de origem, que decretou a quebra do sigilo telefônico  reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e imprescindibilidade ao deslinde das investigações. 



    Esclareça-se, por derradeiro, que o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão da quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizado é diferido para a ação penal deflagrada, consignando-se que conteúdo extraído do aparelho telefônico do paciente poderá ser contestado nos autos das ações penais nº 1500269-96.2022.8.26.0582 e 1500270-81.2022.8.26.0582, para os quais serão remetidos os laudos periciais respectivos (fls. 53).



    No mesmo sentido, o STJ denegou a ordem por entender que não há ilegalidade na busca pessoal fundada no fato de ser o paciente foragido da justiça, tampouco na decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo telemático, tendo em vista as circunstâncias da prisão do paciente (eDOC 7).



    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas, lastreadas no fato de o paciente estar na condição de foragido do sistema prisional e em indícios probatórios do comércio ilegal de entorpecentes.



    Ademais, ressalto que não há como divergir da conclusão quanto à imprescindibilidade da medida cautelar e à solidez dos indícios de autoria sem analisar o contexto fático-probatório dos autos - providência incabível nesta estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 207497 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234780 AgR, Relator Gilmar Mendes, DJe 20.02.2024)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente